Tribunal: TJSP
Processo: 2147316-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que determina comprovação do prévio requerimento administrativo como condição da ação – Ausência, contudo, de previsão legal, perante a nova ordem processual, de recurso de agravo de instrumento na hipótese – Agravo não conhecido.

Não conheço do agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147316-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
ADRIANO DE MEDEIROS MENDES, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147316-85.2020.8.26.0000 -Voto no 24.718
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2147316-85.2020
AGRAVANTE:
Adriano de Medeiros Mendes
AGRAVADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Bernardo do Campo 9a Vara Cível
VOTO No 24.718
Agravo de Instrumento Insurgência contra decisão
que determina comprovação do prévio requerimento
administrativo como condição da ação
Ausência,
contudo, de previsão legal, perante a nova ordem
processual, de recurso de agravo de instrumento na
hipótese Agravo não conhecido.
Não conheço do agravo.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
interlocutória digitalizada às fls. 53/55 que, em ação acidentária, manteve
determinação anterior, para que o autor provasse o prévio requerimento
administrativo do benefício, inclusive, sua negativa, sob pena de extinção
do feito (falta de interesse de agir).
Inconformado, o autor/agravante aduz que já
houve a comprovação do prévio requerimento administrativo, conforme
documentos de fls. 20/21, dos autos principais, de modo que o comando
judicial se mostra desnecessário e configura exigência pelo exaurimento
do processo administrativo, destoando da jurisprudência dos Tribunais
Superiores. Pede, então, o provimento do recurso, para que a demanda
tenha regular andamento, sem necessidade de cumprimento do comando
judicial (fls. 01/05).
Recurso tempestivo (fls. 56/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147316-85.2020.8.26.0000 -Voto no 24.718
3
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso é julgado de plano, não merecendo
conhecimento.
A agravante se insurge contra decisão judicial
que ratificou comando anterior, pela necessidade da comprovação do
prévio requerimento administrativo, inclusive, sua negativa, a configurar o
conflito de interesses, nos termos:
Págs.50/52 O autor opõe embargos de declaração
em face do despacho de mero expediente de pág.48, pleiteando o provimento em
razão de ter apresentado o requerimento administrativo perante o INSS
(págs.20/21), além de que o esgotamento da fase administrativa "não é condição
de procedibilidade" (pág.51).Com efeito, o despacho de pág.48 não ostenta
conteúdo decisório,uma vez que apenas determinou a comprovação documental
do prévio requerimentoadministrativo junto à Previdência Social, bem como a
recusa da autarquia em concedê-lo.
(...)
Consta
que
o
autor
postulou
o
requerimento
administrativo junto à Previdência Social (págs.20/21), porém, inexiste nos autos
a resposta do préviorequerimento administrativo junto à autarquia.A demanda foi
ajuizada sem a comprovação da recusa da autarquia.
(...)
Sem prejuízo, concedo ao autor novo prazo de 90 dias
para informar o resultado do requerimento administrativo formulado nas
págs.20/21,sob pena de extinção sem resolução do mérito.”
A decisão está em consonância com o que restou
decidido no Recurso Extraordinário no 631.240/MG, no sentido de que a
prova do pedido administrativo não se confunde com o exaurimento da
via administrativa, mas, sim, apenas caracterização do interesse de agir
(pretensão resistida).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147316-85.2020.8.26.0000 -Voto no 24.718
4
A propósito, por óbvio que se mostra necessária
a comprovação da recusa autárquica, pois somente a partir desse
comportamento é que se caracteriza o conflito de interesses.
De qualquer forma, verifico, dentre as hipóteses
de cabimento do recurso de agravo de instrumento previstas no artigo
1.015, do novo Código de Processo Civil, inexistir possibilidade de
insurgência contra decisão desse teor.
E, por trazer um rol taxativo de enquadramento, a
subsunção deve ser perfeita ou inequívoca, sendo vedada a
interpretação extensiva da norma.
Vale consignar jurisprudência recente desta
Câmara de Direito Público:
Acidentária - Ordem de comprovação do prévio
requerimento da pretensão no âmbito administrativo -
Agravo de instrumento interposto - Ausência de
previsão processual. “À luz da regra processual vigente
não cabe agravo de instrumento contra decisão que
ordena a comprovação do prévio requerimento e
indeferimento da pretensão no âmbito administrativo”
(Agravo de Instrumento no 1012831-40.2019, Rel. Des.
Luiz de Lorenzi, j. 07.05.2019).
RECURSO - Agravo de instrumento Comprovação da
formulação de prévio requerimento administrativo do
benefício pretendido - Decisão que não se enquadra
no rol taxativo do art. 1.015 do novo CPC Recurso não
conhecido
(Agravo
de
Instrumento
no
2073112-07.2019,
Rel.
Des.
Cyro
Bonilha,
j.
23.04.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147316-85.2020.8.26.0000 -Voto no 24.718
5
Agravo de instrumento - Ação acidentária Decisão
que determinou a comprovação do prévio requerimento
administrativo junto ao INSS, sob pena de extinção do
feito
Irresignação do autor
Decisão que não se
enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do atual CPC -
Ausência de previsão legal que se constitui em óbice
insuperável ao conhecimento do agravo Recurso não
conhecido
(Agravo
de
Instrumento
no
2164767-65.2016, Rel. Des. João Antunes dos Santos
Neto, j. 06.09.2016).
POSTO ISTO, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
do recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR